Tribunal: TJSP
Processo: 1002174-64.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito civil. Apelação. Ação de cobrança. Recurso improvido. I. Caso em exame: recurso de apelação interposto contra sentença que deu parcial procedência à ação de cobrança e à reconvenção apresentada pelo requerido, determinando o pagamento da dívida perseguida com incidência de multa contratual apenas sobre o valor principal. O apelante alega cerceamento de defesa e abusividade de cláusulas

Ementa:
Direito civil. Apelação. Ação de cobrança. Recurso improvido. I. Caso em exame: recurso de apelação interposto contra sentença que deu parcial procedência à ação de cobrança e à reconvenção apresentada pelo requerido, determinando o pagamento da dívida perseguida com incidência de multa contratual apenas sobre o valor principal. O apelante alega cerceamento de defesa e abusividade de cláusulas contratuais. II. Questão em discussão: verificar (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial e (ii) a abusividade das cláusulas contratuais referentes à taxa de juros e encargos. III. Razões de decidir: é desnecessária a produção de prova pericial, pois a questão é de direito, relacionada à discrepância entre os juros contratados e a média do Banco Central. O contrato não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o requerido contraiu empréstimo para fomento de sua atividade empresarial. A taxa de juros contratada não foi considerada abusiva, pois ausente demonstração de desequilíbrio contratual. IV. Dispositivo e tese: recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A produção de prova pericial é desnecessária quando a questão é de direito. 2. A abusividade de cláusulas contratuais deve ser demonstrada concretamente.